Tribunal: TJDFT
Processo: 0728172-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. BLOQUEIO DE VALORES. ARRESTO. NÃO CABIMENTO. ART. 300 DO CPC.
1. Nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive mediante o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. A pretensão de arresto pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações destituídas de elementos mínimos de prova.
3. Em que pese a responsabilidade solidária da corretora de câmbio e do seu correspondente bancário estabelecida pela interpretação conjunta do art. 2o da aludida Resolução com o CDC, os fundamentos da pretensão originária, não permite juízo de verossimilhança quanto às alegações fáticas, mormente porque não restou comprovado o estado de insolvência ou da dilapidação patrimonial da empresa agrada, sendo necessária a ampla instrução probatória apta a aferir os elementos do negócio jurídico.
4. Agravo de instrumento provido, por maioria.